Tribunal: TJBA
Processo: 0576866-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576866-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIOS DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, MARIA APARECIDA ALVARENGA CASSETTARI, PRISCILA PORTO VIEIRA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE NA DIMENSÃO FIXADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS.

I. Caso em exame

1. Trata-se
de apelação cível interposta em face de sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a necessidade da empresa ré em arcar com os custos dos danos materiais decorrentes das multas de trânsito e danos morais em favor da pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o valor do dano moral fixado e a pertinência da divisão dos ônus decorrentes da sucumbência, em relação aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

4.
No caso, sopesando a proporcionalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo enfrentado pela parte ofendida., a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), se traduz em importância pecuniária capaz de produzir um estado tal de neutralização do sofrimento impingido, de sorte a "compensar a sensação de dor" experimentada.

5.
C
onsiderado o quanto pretendido e o que fora deferido, cada uma das partes venceu um pedido e foi vencido no outro, ou seja, cada uma das partes sucumbiu em partes iguais, o que conduz à necessidade de atribuição dos ônus sucumbenciais em proporções iguais, nos exatos termos fixados pela instância originária.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576866-81.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS VINICIOS DE JESUS OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO RODOBENS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA